Tribunal: STF
Processo: HC 269815
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Latrocínio tentado. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal.Matéria não apreciada pelo órgão apontado coator. Supressão de instância. Reconhecimento pessoal corroborado por outros elementos probatórios. Revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Ilegalidade manifesta: ausência. provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado para anular a condenação sob o argumento de que o reconhecimento pessoal ocorreu em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e inexistem elementos autônomos produzidos sob crivo do contraditório. 

    II. Questão em discussão

    2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e que implica análise per saltum desta Corte para rediscutir a condenação; (ii) saber se a nulidade da condenação pode ser declarada em razão da inobservância às formalidades do art. 226 do CPP; e (iii) verificar se há ilegalidade flagrante na condenação.

    III. Razões de decidir

    3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal e que implique em supressão de instância, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

    4. A Corte estadual, examinando o acervo probatório, consignou que a condenação não se amparou apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações das vítimas e de testemunhas de acusação.

    5. O reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a condenação é inviável na via estreita do habeas corpus.

    6. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ Precedentes.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso ao qual se nega provimento.

    _________